Tribunal: TJDFT
Processo: 0741715-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUICIONAL 113/2021. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO E ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fator de correção monetária conforma matéria de ordem pública, uma vez que é consectário legal da condenação, caracterizada no acréscimo de percentual sobre o montante principal cuja finalidade é apenas a reposição do valor real da moeda, de modo que haveria a possibilidade de cognoscibilidade de ofício pelo magistrado, assim como não está passível de preclusão, ofensa à coisa julgada ou possibilidade de reformatio in pejus. Precedentes.
2. Tratando-se a SELIC de índice composto, que serve como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, a jurisprudência pátria já se manifestou em diversas oportunidades acerca da vedação de cumulação da SELIC com outros índices de juros e de atualização monetária, por configurar bis in idem. Precedentes.
3. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu em seu art. 3o que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
3.1. A EC no 113/2021, por meio da palavra “discussões”, determina a aplicação da taxa SELIC a todos os processos em curso, ainda não sentenciados, bem como, por meio da palavra “condenações”, a utilização da referida taxa a todos os processos sentenciados, inclusive com trânsito em julgado, que estejam em fase de cumprimento de sentença, alcançando ainda os precatórios não pagos.
3.2. Assim, em razão do disposto no art. 3o da EC no 113/2021, que estabeleceu a incidência apenas da SELIC para fins de correção monetária e juros de mora, a partir de 9/12/2021 não haverá mais a incidência simultânea de novos juros de mora ou de outro índice de correção monetária sobre os valores objeto do cumprimento de sentença.
4. Inviável a homologação dos cálculos apresentados pelo agravante nesta sede recursal, tendo em vista a necessidade de nova produção contábil para a confirmação dos valores devidos.
5. Recurso parcialmente provido.